Tribunal: TCU
Processo: 032.069/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Agravos e embargos de declaração contra deliberação que apreciou Solicitação do Congresso Nacional para apuração de irregularidade no âmbito do INSS, entidades sindicais, associativas e instituições bancárias, com descontos indevidos nos proventos de aposentadoria de milhões de aposentados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), com pedido de medida cautelar, encaminhada pela Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, Deputada Bia Kicis, por meio do Ofício 174/2023/CFFC-P, de 16/8/2023, que enviou o Requerimento 285/2023-CFFC, de autoria do Deputado Gustinho Ribeiro, o qual solicita "apuração de irregularidade no âmbito do INSS, entidades sindicais, associativas e instituições bancárias, com descontos indevidos nos proventos de aposentadoria de milhões de aposentados". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 289. do Regimento Interno do TCU, não conhecer dos agravos apresentados pelo Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social e pela Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas; 9.2. com fundamento no § 1o do art. 34 da Lei no 8.443/1992, c/c o § 1o do art. 287 do Regimento Interno do TCU, não conhecer dos embargos apresentados pela Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos; 9.3. conhecer do agravo apresentado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, sem efeito suspensivo, por atender aos requisitos de admissão dispostos nos arts. 289 e 183 do Regimento Interno do TCU para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.4. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, com efeito suspensivo apenas quanto ao item 9.6.1. do Acórdão 1115/2024-TCU-Plenário , para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (em atenção ao Ofício 174/2023/CFFC-P), ao Ministério da Previdência, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), dando conhecimento de que o inteiro teor dos acórdãos, incluindo relatório e voto, poderão ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério Público Federal e ao Departamento de Polícia Federal, como subsídio às apurações criminais em curso; 9.7. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais responsáveis e interessados, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.